Tribunal: TJDFT
Processo: 0721631-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721631-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CINCO SENTIDOS SPA &amp; SAUDE ESTETICA LTDA RECORRIDO: ACADEMIA ADNET EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS, CONTA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR. TEMA REPETITIVO 622 DO STJ. DEPÓSITO DE VALORES REFERENTES A DÍVIDAS PRETÉRITAS NÃO INCLUÍDAS NO PROCESSO JUDICIAL. SALDO REMANESCENTE. ABATIMENTO DE VALOR DEPOSITADO PELA DEVEDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei n.o 8.245/91 prescreve, entre os deveres do locatário, em seu artigo 23, inciso I, o de “pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato”. 2. No caso, considerando que os valores pagos pela devedora após a data de 15/10/2020 totalizam a quantia de R$23.300,00 (vinte e três mil e trezentos reais) e que ainda remanescia um saldo devedor da dívida referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2020 no valor de R$19.326,52 (dezenove mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), é evidente a existência do crédito de R$3.973,48 para abatimento da dívida cobrada nessa ação por englobar os encargos e alugueis dos demais meses que estão sendo debatidos nos autos. 3. O art. 940 do CC dispõe que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. 4. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo 622, esclareceu que “a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé da credora”. 6. In casu, verifica-se que não há a comprovação de má-fé da autora em ter cobrado dívida em valor um pouco acima do realmente devido, com acréscimo de R$3.973,48, tendo em vista que na própria tabela apresentada pela parte (ID n.o 62081327 - Pág. 1) há a indicação de todas as parcelas em aberto e os valores que haviam sido adimplidos pela devedora. Entretanto, mesmo individualizando cada um dos débitos e dos pagamentos, houve um equívoco da parte autora na soma dos valores ainda inadimplentes, porquanto evidente a confusão dos pagamentos realizados pela requerida de forma parcial e em datas que não correspondia a competência do mês correspondente pela parte requerida, mas sim de meses pretéritos, o que, a toda evidência, pode ter confundido o credor. 7. A dívida perseguida nestes autos, tem fundamento em contrato de locação de estabelecimento comercial e originou-se de mora ex re, ou seja, os encargos incidem a partir no vencimento da dívida, sem necessidade de interpelação pessoal. Portanto, os juros moratórios devem incidir a partir da data de vencimento de cada obrigação, conforme exposto na sentença. 8. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, somente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 176.307,56 (cento e setenta e seis mil, trezentos e sete reais e cinquenta e seis centavos), referentes aos aluguéis e demais encargos do contrato de locação firmado. A parte recorrente sustenta, em ligeira síntese, que a sucumbência mínima, experimentada pela ora recorrida, não autoriza a interposição de recurso adesivo. Deixa, contudo, de indicar com objetividade o dispositivo de lei que entende violado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogado CLEYBER CORREIA LIMA, OAB/DF 35.055 e CARLOS ANGÉLICO CAMPOS DE LIMA FILHO, OAB/DF 44.437 (ID 71298111). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ADESIVO. REQUISITOS. ATENDIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. Nos termos do art. 997 do CPC, são requisitos para o cabimento do recurso interposto na forma adesiva a interposição do recurso principal e a existência de sucumbência recíproca (material), esta entendida como a existência de interesse recursal da parte em obter no mundo dos fatos tudo aquilo que poderia ter conseguido com o processo. No caso dos autos, o Tribunal de origem verificou que houve sucumbência recíproca entre as partes, o que autoriza a interposição do recurso adesivo. Incide a Súmula 83/STJ. 3. O recurso adesivo deve ser interposto no prazo para responder ao recurso da contraparte (CPC/2015, art. 997, § 2o, I). Na espécie, o recurso adesivo fora tempestivamente interposto. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.737.163/AP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido em ID 71298111. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029